Tribunal: TJSP
Processo: 1000121-07.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

CESSÃO DE CRÉDITO. Constou na Declaração de Cessão de Crédito, que o Banco do Brasil S.A. cedeu à requerida as operações de crédito em que a autora figura como devedora, mediante Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Créditos. Faturas de cartão de crédito em nome da autora indicam compras

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

CESSÃO DE CRÉDITO. Constou na Declaração de Cessão de Crédito, que o Banco do Brasil S.A. cedeu à requerida as operações de crédito em que a autora figura como devedora, mediante Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Créditos. Faturas de cartão de crédito em nome da autora indicam compras efetivadas desde agosto do ano 2015, inclusive com pagamentos. Cessão de crédito demonstrada. Notificação. A ausência de notificação do devedor não impede o cessionário de exercer os atos conservatórios do direito cedido. Inteligência do artigo 293 do CC. Requerido que demonstrou a relação contratual e licitude das cobranças. A insuficiência probatória não pode ser suprida pelo instituto da responsabilidade objetiva porquanto não fica a requerente eximida do ônus de comprovar minimamente fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o artigo 333, I, do Código de Processo Civil. Diante do vencimento da dívida, legítima foi a inscrição do nome da devedora no cadastro de maus pagadores, tendo o réu agido no regular exercício de seu direito. Provido o recurso do réu e prejudicado o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000121-07.2019.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é
apelante/apelada CELINA IRENE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada/apelante
ATIVOS
S/A
-
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do réu e julgaram prejudicado o da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-07.2019.8.26.0176 -Voto no
2
Apelação:
1000121-07.2019.8.26.0176
Comarca:
Embu das Artes
Juízo de origem:
2a Vara Judicial
Juiz prolator:
Barbara Carola Hinderberger Cardoso de Almeid
Processo:
1000121-07.2019.8.26.0176
Apelantes:
Celina Irene dos Santos (Justiça Gratuita) e Ativos S/A -
Securitizadora de Créditos Financeiros
Apeladas:
As Mesmas
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência.
Insurgência de ambas as partes.
CESSÃO DE CRÉDITO. Constou na Declaração de Cessão de
Crédito, que o Banco do Brasil S.A. cedeu à requerida as
operações de crédito em que a autora figura como devedora,
mediante Instrumento Particular de Cessão de Direitos de
Créditos. Faturas de cartão de crédito em nome da autora
indicam compras efetivadas desde agosto do ano 2015,
inclusive com pagamentos. Cessão de crédito demonstrada.
Notificação. A ausência de notificação do devedor não impede
o cessionário de exercer os atos conservatórios do direito
cedido. Inteligência do artigo 293 do CC. Requerido que
demonstrou a relação contratual e licitude das cobranças. A
insuficiência probatória não pode ser suprida pelo instituto da
responsabilidade objetiva porquanto não fica a requerente
eximida do ônus de comprovar minimamente fato constitutivo
de seu direito, conforme preceitua o artigo 333, I, do Código de
Processo Civil. Diante do vencimento da dívida, legítima foi a
inscrição do nome da devedora no cadastro de maus pagadores,
tendo o réu agido no regular exercício de seu direito. Provido o
recurso do réu e prejudicado o recurso da autora.
VOTO No 22128
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a sentença de fls. 182/186, que julgou parcialmente procedente o
pedido inicial para, “confirmando a liminar anteriormente deferida (fls.15),
declarar a inexigibilidade dos débitos referidos na peça inicial e,
consequentemente, condenar a empresa requerida a pagar à requerente, a título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-07.2019.8.26.0176 -Voto no
3
de compensação por danos morais, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais),
corrigidos monetariamente, a partir da data desta sentença, de acordo com a
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e com incidência de
juros de mora de 1%, a partir dessa publicação. Em consequência, JULGO
EXTINTO o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Condeno a requerida ao pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor
da condenação”
Ambas as partes recorrem.
A autora alega que os fatos narrados justificam a
majoração do valor da indenização por danos morais.
Diz que o valor fixado “não é capaz de reparar os
danos causados à apelante, pela tamanha humilhação sofrida, bem
como, ineficaz para a correta aplicação da tão plausível teoria do
desestímulo, pois, para uma empresa deste porte, o valor arbitrado é
totalmente irrisório”.
Alega que a recorrida não respeita os direitos dos
consumidores, ostentando inúmeras reclamações junto ao Procon.
Pretende a majoração do valor da indenização
para quantia não inferior a R$49.900,00.
Busca a aplicação da Súmula 54 do STJ no que se
refere aos juros moratórios oriundos da responsabilidade extracontratual.
Diz, ainda, que a verba honorária foi fixada em
quantia aviltante, não remunerando dignamente a advogada que
patrocinou a causa.
Pretende a aplicação do art. 85, §2o, incisos I a IV,
para a fixação da verba honorária em 20% sobre o valor da causa (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-07.2019.8.26.0176 -Voto no
4
189/205).
Recurso
isento
de
preparo,
tempestivo
e
respondido (fls. 230/237).
A requerida alega que, por meio de Contrato de
Cessão de Crédito e Declaração de Cessão de Crédito, o Banco do Brasil
cedeu parte da Carteira de direito de créditos financeiros de sua
titularidade, referente a operações comerciais, à cessionária Ativos S/A.
Securitizadora de Créditos Financeiros.
Alegou que por meio de referido contrato, passou
a deter direitos creditórios referente às operações financeiras comerciais
e de cartões de crédito entre o cedente e seus clientes.
Alegou que “a relação obrigacional do devedor,
antes vinculado ao credor originário, passa a ser com o cessionário,
que no caso dos autos é a Apelante, sendo perfeitamente legítima a
inscrição do nome do devedor, ora Autor, nos órgãos de proteção ao
crédito”.
Afirma que os contratos questionados, objeto da
cessão de crédito, não sofreram qualquer alteração, tendo o cessionário
agido nos limites do exercício regular de seu direito.
Sustenta a existência da dívida decorrente do
contrato no 74478704.
Aduz que “as faturas de fls. 144/159 demonstram a
realização de várias compras pela autora e comprovam a evolução da dívida do
contrato em questão, na medida em que, a fatura vencida em 10/10/2015 (vide
fls. 145) que não foi paga, já apresentava saldo em aberto de R$ 515,93”.
Diz que o débito está vencido desde 10/10/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-07.2019.8.26.0176 -Voto no
5
sendo disponibilizado nos órgãos de proteção ao crédito em 29/3/2018,
tendo, como consequência, a atualização da dívida.
Alega que os documentos de fls. 144/159 fazem
prova da existência da dívida que ensejou a negativação do nome da
autora.
Menciona
a
existência
de
anotações
desabonadores anteriores à questionada, atraindo a incidência da Súmula
385 do STJ.
Afirma ausência dos pressupostos do dever de
indenizar.
Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da
indenização em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Pugna, ainda, pela redução do valor dos
honorários advocatícios porque a demanda não apresenta complexidade
que justifique a manutenção do valor fixado.
Por fim, prequestiona a matéria como requisito de
admissibilidade de recurso nas instâncias superiores (fls. 207/224).
Recurso preparado, tempestivo e respondido (fls.
238/272).
É o relatório.
Respeitado entendimento diverso, a sentença
comporta reforma.
É de rigor que se qualifique a relação jurídica
havida entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que o réu se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-07.2019.8.26.0176 -Voto no
6
amolda à definição de fornecedor, prescrita no caput do artigo 3o da Lei
no 8.078/1990, enquanto a autora se qualifica como consumidora, ante o
conceito trazido pelo artigo 2o da mesma legislação protetiva.
Convém esclarecer que é a vulnerabilidade
reconhecida no inciso I do art. 4o da Lei 8.078/90 que justifica a
proteção do consumidor em questão de prova.
Entretanto, tal inversão não é automática, sendo
imprescindível a verossimilhança das alegações do postulante, conforme
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
As alegações da autora, contudo, não se
traduziram em verossimilhança.
Celina Irene dos Santos ajuizou ação de
indenização por danos morais contra Ativos S.A. Securitizadora de
Créditos Financeiros.
Questionou a legalidade do débito que lhe foi
atribuído, referente ao contrato número 74478704, no valor total de
R$863,20.
Disse que não foi notificada nos termos do art. 43,
§2o, do CPC.
Alegou que a negativação indevida acarretou
prejuízo moral. Pretendeu a declaração de inexistência da dívida, de
nulidade do apontamento “pela falta de notificação prévia da inscrição
nos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela falta de certeza,
liquidez e/ou exigibilidade”, assim como a condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais (fls. 1/14).
Carreou demonstrativo da negativação (fl. 30).
O pedido liminar foi deferido para determinar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-07.2019.8.26.0176 -Voto no
7
cancelamento da inscrição desabonadora (fl. 31).
O requerido contestou.
Afirmou que por meio do Contrato de Cessão de
Crédito e Aquisição de Direitos, o Banco do Brasil S/A. cedeu parte da
Carteira de Direito de Créditos Financeiros de sua titularidade, referente
a operações comerciais, à cessionária, então contestante.
Alegou que por meio do referido contrato, passou
a deter os direitos creditórios, referentes às operações financeiras
comerciais entre o cedente e seus clientes, em consonância com a
Resolução do Conselho Monetário Nacional/Banco Central do Brasil no
2686 de 26.1.2000 e artigo 286 e seguintes do Código Civil.
Pugnou pela expedição de ofício à cedente para
permitir o levantamento do sigilo bancário do autor, apresentando a
documentação relativa às operações questionadas.
Alegou que “a ausência de notificação não retira
qualquer direito do réu de exercer atos de conservação de seu direito de
crédito, tampouco gera ao credor a obrigação de indenizar. Todavia, o
órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito é a parte legitima
para proceder a notificação do devedor antes de proceder a inscrição,
nos termos do artigo 43, parágrafo 2o do Código de Defesa do
Consumidor (Lei 8078/1990), não havendo qualquer obrigatoriedade
para com o credor”.
Afirmou ausência de ilícito a amparar o pedido
inicial (fls. 40/55).
Juntou cópia de notificação da cessão (fl. 56),
lista de negativação em nome da autora (fls. 57/58), declaração de
cessão de crédito (fl. 59), cópia do Instrumento Particular de Cessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-07.2019.8.26.0176 -Voto no
8
Créditos entre o Banco do Brasil S/A. e Ativos S.A. (fls. 64/69).
Em réplica, a requerente afirmou que o réu não
encartou adesão ao cartão de crédito.
Disse que inexistia prova de que alegado cartão
de crédito tenha sido utilizado.
Alegou que inexistia documento válido capaz de
relacionar a autora às dívidas mencionadas pelo demandado.
Afirmou a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ
porque inexistiria anotação preexistente legítima. Demais apontamentos
estariam sendo questionados judicialmente.
Insistiu no pedido inicial (fls. 114/130).
Atendendo à determinação do Juízo, o Banco do
Brasil encaminhou os extratos de cartão de crédito (conta cartão
74478704), mas disse que o contrato não foi localizado.
Seguiu-se a juntada das faturas de cartão de
crédito vencidas no período de setembro do ano 2015 a dezembro do
ano 2017(fls. 144/159).
Observe-se que constou na Declaração de Cessão
de Crédito, que o Banco do Brasil S.A. cedeu à requerida, “as operações
de crédito em que figura como devedora, Celine Irene dos Santos Silva”,
CPF 943.446.804-30, mediante Instrumento Particular de Cessão de
Direitos de Créditos arquivado e registrado no 2o Ofício de Registro de
Títulos e Documentos de Brasília DF. Constou como produto, o
“Cartão Múltiplo”, modalidade Ourocard Elo BP, operação número
74478704, cedida em 19/5/2017 (fl. 53).
O Instrumento Particular de Cessão de Créditos
foi formalizado naquela mesma data (fls. 64/69).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-07.2019.8.26.0176 -Voto no
9
As faturas do cartão de crédito em nome da autora
indicam compras efetivadas desde agosto do ano 2015, inclusive com
pagamentos. A partir da fatura vencida em 10/11/2015, no valor de
R$646,82 (fl. 146), não se verifica outros pagamentos (fls. 144/159).
A cessão de crédito é um negócio jurídico
bilateral, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor de uma obrigação
(cedente) transfere, no todo ou em parte, a terceiro (cessionário),
independentemente do consenso do devedor (cedido), sua posição na
relação obrigacional, com todos os acessórios e garantias, salvo
disposição em contrário, sem que se opere a extinção do vínculo
obrigacional.
É o que dispõe o art. 286 do CC:
“Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso
não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a
convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da
cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé,
se não constar do instrumento da obrigação.”
Referida cessão, ainda que não notificado o
devedor, não impede o cessionário de exercer os atos conservatórios do
direito cedido, conforme ressalva expressamente o art. 293 do CC:
“Art. 293. Independentemente do conhecimento da
cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos
conservatórios do direito cedido”.
Conclui-se,
pois,
que
o
cessionário
tem
legitimidade ativa para perseguir o crédito objeto da cessão, bem como
proceder às anotações junto aos órgãos de proteção ao crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-07.2019.8.26.0176 -Voto no
10
consistindo tal agir em patente exercício regular do direito do apelado.
Se o réu trouxe aos autos os documentos que
comprovaram a relação contratual e a dívida contraída pela autora, a esta
competia, minimamente, demonstrar a quitação do débito.
Diante do vencimento da dívida, legítima foi a
inscrição do nome do devedor no cadastro de maus pagadores, tendo o réu
agido no regular exercício de seu direito.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
Apelação. Ordinária de indenização cumulada com
tutela antecipada. Contrato bancário. Retenção indevida
de valores na conta corrente da autora que teria
causado sua insolvência. Inscrição indevida. Sentença
de improcedência. Termo de confissão de dívida,
posterior ao ajuizamento da ação, que reconhece a
dívida e legitima o apontamento restritivo de crédito.
Vasta
documentação
que
comprova
a
inadimplência da autora e a renegociação da
dívida. Existência de diversos débitos relativos a
vários contratos não impugnados. Apontamento
legítimo no exercício regular de direito. Nome da
autora já se encontrava com outros apontamentos.
Súmula 385 do STJ. Sentença mantida. Recurso
improvido.
(Apelação no 0002584-31.2012.8.26.0160, 24a Câmara
de Direito Privado, Relator Des. Erson de Oliveira,
julgado em 26/06/2014). Grifo nosso.
Responsabilidade civil Declaratória de inexistência de
débito Inscrição em cadastros de inadimplentes Danos
morais. 1. É licita a inscrição de dívida nos
cadastros
de
inadimplentes
pela
instituição
financeira, quando demonstradas a regularidade
da origem do débito e a inadimplência de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-07.2019.8.26.0176 -Voto no
11
cliente. 2. Valer-se o credor dos instrumentos
legais com o escopo de perseguir a satisfação de
seu crédito não constitui abuso no exercício do
direito, por não exceder os limites da boa-fé, dos
bons costumes, da finalidade social ou econômica
do direito. Improcedência da demanda. Recurso
provido.
(Apelação no 0032473-27.2012.8.26.0161, 21a Câmara
de Direito Privado, Relator Des. Itamar Gaino, julgado
em 19/05/2014). Grifo nosso.
A insuficiência probatória não pode ser suprida
pelo instituto da responsabilidade objetiva porquanto não fica a
requerente eximida do ônus de comprovar minimamente fato
constitutivo de seu direito, conforme preceitua o artigo 333, I, do Código
de Processo Civil (art. 373, I, do Novo Código de Processo Civil Lei no
13.105 de 16 de março de 2015).
Convém esclarecer que a notificação prévia
prevista no art. 43, §2o do Código de Defesa do Consumidor é de
responsabilidade do Serviço de Proteção ao Crédito, consoante Súmula
359 do Superior Tribunal de Justiça:
“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao
crédito a notificação do devedor antes de proceder à
INSCRIÇÃO”
Nesses termos, a improcedência da demanda era de
rigor.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso interposto
pela requerida e julgo prejudicado o recurso da autora que, sucumbente,
arca com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-07.2019.8.26.0176 -Voto no
12
advocatícios da parte contrária, fixados em R$2.000,00, com observância
ao disposto no §3o do art. 98, do Código de Processo Civil (fl. 31).
HELIO FARIA
Relator